Tribunal: TJMT
Processo: 0003145-35.2015.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003145-35.2015.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 171.760.699-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S/S - CNPJ: 07.727.121/0001-89 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento à apelação da parte executada em execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC/2015, que prevê a redução pela metade da verba honorária quando houver reconhecimento do pedido e cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC/2015, em razão do cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir omissão relevante, o que não ocorre quando o acórdão embargado já enfrenta expressamente a questão sob o fundamento do princípio da causalidade.

O reconhecimento do crédito pelo exequente não se verifica no caso concreto, pois o cancelamento da CDA decorreu da atuação da parte executada, que demonstrou sua ilegitimidade passiva, e não de manifestação espontânea do ente público.

A jurisprudência do STJ, com base na Súmula 153, reconhece que a desistência da execução fiscal ou o cancelamento da CDA após a manifestação do executado não exime o exequente do pagamento de honorários, especialmente quando configurada litigiosidade.

O art. 90, § 4o, do CPC somente se aplica quando há reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento voluntário da obrigação, o que não se verifica nos autos.

Os embargos de declaração configuram tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que lhes é inadequada, conforme precedentes do TJMT.

A fim de prevenir novos embargos com a mesma finalidade, consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que afasta a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC com base no princípio da causalidade e na inexistência de reconhecimento da procedência do pedido pelo exequente.

O cancelamento da CDA motivado por provas produzidas pelo executado não configura cumprimento voluntário da obrigação, o que afasta a incidência do art. 90, § 4o, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 90, § 4o; 85, §§ 2o e 3o; 1.022; 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07.06.2022; TJMT, N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nos autos da Execução Fiscal no 0003145-35.2015.8.11.0009.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto não teria sido apreciada a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a obrigação reconhecida.

Afirma que, no caso em exame, o cancelamento da CDA representa o reconhecimento da procedência do pedido, atraindo a incidência do dispositivo mencionado e a consequente redução pela metade da verba honorária.

Para tanto, colaciona precedente desta Corte em que se aplicou o referido artigo em situações análogas, especialmente quando houve reconhecimento da procedência da pretensão deduzida em exceção de pré-executividade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e reduzir pela metade a condenação em honorários advocatícios, em observância da ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. (id

319957899).

Contrarrazões. (id. 322442398)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II e III do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Consoante relatado, os Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nos autos da Execução Fiscal no 0003145-35.2015.8.11.0009.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à aplicação do art. 90, §4o, do CPC.

Ocorre que não houve omissão, pois o acórdão já havia fundamentado a condenação com base no princípio da causalidade e na jurisprudência do STJ.

Além disso, não se verificou reconhecimento do pedido pela Fazenda, o que torna inaplicável o art. 90, §4o, do CPC.

Esta Relatora deu provimento do acórdão ao Recurso de Apelação, nos seguintes fundamentos:

“(...)

Contudo, em que pese a literalidade do citado dispositivo legal, em casos como o presente, em que foi apresentada defesa técnica, deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes, devendo compensar o tempo despendido e o trabalho do advogado na defesa de seu cliente.

A jurisprudência do E. STJ é firme no sentido da necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo causídico em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, em atenção ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, foi editado enunciado no 153 da Súmula do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

Confira-se o recente precedente do E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido. ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

Nesse rumo seguem os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ajuizamento da Execução Fiscal sem observância da existência de mandado de segurança, ensejando posterior cancelamento da CDA . Decisão que afastou a incidência do artigo 26 da LEF. Princípio da causalidade que impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, devendo ser observada a base de cálculo estipulada no artigo 85, §§ 3o e 5o do CPC . Não cabimento da fixação por equidade no caso concreto. Decisão que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ( 0171575-64.2006.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des (a). DENISE NICOLL SIMÕES - Julgamento: 29/11/2022 - QUINTA CÂMARA CÍVEL) Grifos nossos

Apelação cível. Execução fiscal. ICMS. Embargos à execução em apenso julgados procedentes. Cancelamento da CDA pelo Estado do Rio de Janeiro . Sentença de extinção da execução, com a condenação do Estado nos ônus da sucumbência. Honorários fixados nos termos do art. 85 § 3o CPC. Inconformismo do exequente, que requer a aplicação do art. 26 LEF, e alternativamente, o pagamento da verba honorária por apreciação equitativa. Ações que são autônomas, o que afasta a alegação de dupla condenação. Inaplicabilidade do art. 26 da LEF. Honorários advocatícios que são devidos quando a execução fiscal for extinta em razão de cancelamento da CDA após a citação, a oposição de embargos à execução ou de qualquer outra forma de manifestação do executado. Prestígio ao princípio da causalidade . Jurisprudência pacificada do STJ e do TJRJ. Sentença prolatada após a vigência do CPC/2015. Incidência da legislação processual vigente. Condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na forma do art. 85 §§ 3o e 5o do CPC/15. Tema 1.076 STJ. Sentença mantida. Desprovimento do recurso.( 0345888-33.2008.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des (a). CRISTINA TEREZA GAULIA - Julgamento: 13/09/2022 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Apelação cível. Execução fiscal. Cancelamento da certidão de dívida ativa . Extinção na forma do art. 485, IV e § 3o do CPC. Apelo visando a redução da condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Patrono da parte executada que faz jus à verba. Cancelamento da CDA após a citação do devedor. Apresentação de exceção de pré-executividade. Princípio da causalidade . Jurisprudência do STJ e desta Corte. Percentual fixado de acordo com os parâmetros legais. Inteligência do dispositivo 85, § 3o, I do CPC/15. Inaplicabilidade do artigo 90, § 4o do CPC ao caso concreto. Sentença que merece manutenção. Negado provimento ao recurso.( 0021670-91.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des (a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES - Julgamento: 07/12/2021 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, entendo correta a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais uma vez que apesar do cancelamento supostamente em data anterior a exceção de pré-executividade sequer houve manifestação da exequente requerendo a extinção do feito.

Observe-se que o magistrado de ofício pesquisou a situação do crédito executado e informou o cancelamento da CDA após o oferecimento da exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, houve litigiosidade, tendo em vista que o executado se defendeu frente à pretensão executiva, restando impossível a aplicação do disposto no art.26 do CPC.

Insta salientar que o que ocorreu foi a constatação de equívoco do exequente, que seria um obstáculo à cobrança do crédito tributário.

Assim resta evidente que o cancelamento da CDA não ocorreu por vontade própria do exequente, mas pelas provas colacionadas pelo executado demonstrando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA INFORMADO PELA FAZENDA APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE . SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COM CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO, FIXADOS NOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DO ARTIGO 85, § 3o, DO CPC, OBSERVADA A REGRA PREVISTA NO § 5o DO MESMO DISPOSITIVO. O RECORRENTE PRETENDE QUE SEJA AFASTADA A SUA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 19, § 1o, I, DA LEI No 10.522/2002 OU, SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO À METADE, POR APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ( 0211710-35.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des (a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO - Julgamento: 17/11/2022 - QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Por estes motivos, DOU PROVIMENTO ao recurso para arbitrar os honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85 §§2o e 3o do CPC. (id. 314444890).

Sendo assim, percebe-se que não houve omissão alegada no acórdão retro mencionado.

Nessa linha, evidencia-se que os presentes embargos de declaração consistem, na realidade, em tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita, conforme reiteradamente decidido por esta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.(TJMT – N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 02/08/2021, DJE 11/08/2021)

Por fim, a fim de evitar futura oposição de novos embargos de declaração com idêntica finalidade, considero, desde já, como devidamente prequestionados os dispositivos legais suscitados pela parte embargante.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025